Tribunal: TJDFT
Processo: 0739930-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739930-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CAMELO LOBO AGRAVADO: SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Kléber Camelo Lôbo contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta por Sophistique Incorporação Noroeste SPE Ltda. em desfavor do agravante e de Waléria Christina Palhares Pires Lobo (proc. no 0709906-66.2021.8.07.0001) indeferiu o pedido de suspensão da execução por persistir ausência de garantia da dívida (ID no 108379380). 2. Intimado para se manifestar quanto à perda do objeto do recurso, diante da realização da audiência em 24/1/2022, o agravante esclareceu que não persiste interesse recursal (ID no 33142059). 3. Homologo a desistência (ID no 33142059) e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO